Tribunal: TJDFT
Processo: 0794833-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL REJEITADA. ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 478 DO STF. POSTERIOR FORNECIMENTO DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, pela prática do crime de falsa identidade, previsto no art. 307, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Nas razões recursais, a Defesa alega, em preliminar, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, o que a tornaria ilegal. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, sob o argumento de atipicidade da conduta, uma vez que não houve lesão à fé pública, já que a falsa identidade foi prontamente desfeita, não tendo o acusado logrado êxito em enganar os agentes. Subsidiariamente, requer a redução do aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 71544440).
5. Preliminar de nulidade da abordagem policial. As provas colacionadas aos autos não permitem a conclusão de que a abordagem policial em face do acusado tenha sido ilegal. A abordagem dos policiais militares, que resultou na revista pessoal, foi motivada pelo comportamento suspeito do apelante, que, ao notar a aproximação da viatura enquanto carregava uma sacola, tentou se evadir, alterando sua trajetória. Tal conduta configura fundada suspeita de que estivesse praticando algum ilícito, legitimando a intervenção policial. Desse modo, é lícita a busca pessoal, independentemente de mandado, conforme previsto no art. 244 do CPP.
6. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado 536/2024 - 5a DP (ID 71081516), Ocorrência Policial no 8511/2024 - 5a DP (ID 71081517), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. As provas foram conclusivas em apontar que o apelante, ao ser abordado pelos policiais militares que se encontravam em patrulhamento, atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como Bruno. Considerando que, em consulta ao sistema de dados, o nome fornecido não foi localizado, o acusado foi conduzido à Delegacia para averiguação, momento em que forneceu sua verdadeira identidade.
8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no art. 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
9. Nesse aspecto, a atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, ludibriar os agentes de polícia apresentando identificação falsa, é fato que se amolda ao art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante a descoberta posterior da identidade real após a realização de diligências pela autoridade policial.
10. No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que o réu possui três condenações criminais com trânsito em julgado, todas por fatos anteriores aos tratados nos presentes autos (ID 71081519). Duas dessas condenações foram consideradas como maus antecedentes, o que justificou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-se em 4 meses e 3 dias. A terceira condenação fundamentou o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria.
11. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 823.960/GO). Ademais, embora o STJ reconheça que para elevação da pena-base possam ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva, o que, como visto, encontra-se presente na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).
12. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o e §3o, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ. Nessas condições, também se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, II e § 3o, do Código Penal, especialmente por não se revelar socialmente recomendável.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.